Tribunal: TJSP
Processo: 3000904-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPVA – Decisão por meio da qual, de ofício, foi reconhecida a prescrição das CDAs relativas aos exercícios de 2013, 2014 e 2015 – Pretensão de reforma – Possibilidade – Adesão a acordo de parcelamento – Causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, IV, CTN – Prazo prescricional que se reinicia, no caso, após o rompimento do parcelamento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPVA – Decisão por meio da qual, de ofício, foi reconhecida a prescrição das CDAs relativas aos exercícios de 2013, 2014 e 2015 – Pretensão de reforma – Possibilidade – Adesão a acordo de parcelamento – Causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, IV, CTN – Prazo prescricional que se reinicia, no caso, após o rompimento do parcelamento – Precedentes – Devido o prosseguimento do feito executivo em relação a todas as CDAs – Recurso provido.